Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu apenas em parte os pedidos iniciais para obstar o ressarcimento ao erário apenas de imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre verbas recebidas de boa-fé. Argui preliminares de prescrição e de decadência. No mérito, sustenta que houve recebimento de boa-fé e que não contribuiu para o erro da administração pública. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Da decadência. O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe que: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.” No caso, os pagamentos indevidos foram feitos entre abril de 2006 e novembro de 2007 e a instauração do processo administrativo para anulação do pagamento e ressarcimento ao erário foi feita apenas em 2016, quando já esgotado o prazo para exercício da autotutela.
IV. Importante ressaltar que não há como reconhecer a má-fé da servidora neste caso concreto. A boa-fé é presumida. É certo que a gratificação TIDEM é devida apenas aos professores em regime de dedicação exclusiva, sem vínculo com outras instituições. Esse não era o caso da autora, porque ela possuía vinculo com outra instituição no período. Não obstante, cumpre observar que o termo de opção que instrui o processo administrativo foi assinado em 2008, ou seja, após o período de pagamento indevido apurado. Não há nada nos autos que comprove a solicitação da gratificação por parte da servidora e nem que ela tenha prestado declaração falsa de ausência de vínculo com outra instituição de forma pretérita ao recebimento indevido. Assim, não é possível o reconhecimento de má-fé.
V. Nessa linha, o ressarcimento ao erário deve ser obstado, pois já operada a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo de pagamento.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a decadência e obstar o ressarcimento ao erário da verba discutida nestes autos.
VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.